Tribunal: TJMT
Processo: 1040834-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040834-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 18.589.821/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 040.042.231-05 (ADVOGADO), ANDRE BASSI ZACARKIM - CPF: 763.398.231-49 (ADVOGADO), AURIVALDO MELIM - CPF: 048.342.591-53 (AGRAVANTE), ANDRE BASSI ZACARKIM - CPF: 763.398.231-49 (AGRAVANTE), SIGALINK INTELIGENCIA DE DADOS LTDA - CNPJ: 50.458.049/0001-60 (AGRAVADO), NIVALDO GOMES VENTURA JUNIOR - CPF: 007.293.117-59 (AGRAVADO), RONALDO MILCIADES BEZERRA DA SILVA SAMANIEGO - CPF: 998.680.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TRESPASSE EMPRESARIAL. CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA POSTERIOR DE QUOTAS SOCIAIS PARA FAMILIAR. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E FRAUDE.
CRONOLOGIA SUSPEITA. CONTRATO COM CLÁUSULAS DE IRRETRATABILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUFICIENTE PARA RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS.
NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL PROVISÓRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência determinando a averbação da demanda na JUCEMAT, a suspensão da eficácia de alteração contratual que transferiu quotas sociais da empresa Mapol Construtora e Incorporadora Ltda. para André Bassi Zacarkim, a nomeação de administrador judicial provisório e o franqueamento de acesso aos estabelecimentos e documentação empresarial. Os agravantes sustentam que o contrato originário teria sido rescindido anteriormente à cessão, mediante notificação extrajudicial enviada em fevereiro de 2025, fundamentada em inadimplemento de Carlos Magno

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada rescisão unilateral do contrato de trespasse por meio de notificação extrajudicial possui eficácia jurídica para invalidar a posterior cessão de direitos à empresa agravada; (ii) verificar se a transferência das quotas sociais do primeiro para o segundo agravante, realizada um dia após o pagamento pela cessionária, configura simulação de negócio jurídico destinada a fraudar terceiros de boa-fé; (iii) analisar se estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A transferência das quotas sociais para o genro do alienante original, realizada apenas três dias após a formalização da cessão e um dia após o pagamento pela cessionária, constitui indício veemente de simulação, configurando possível manobra destinada a esvaziar direito legitimamente constituído em favor de terceiro de boa-fé.

4. O vínculo de parentesco por afinidade entre os agravantes, aliado à cronologia suspeita dos eventos, amolda-se à hipótese de simulação prevista no art. 167, §1o, I, do Código Civil, caracterizando o genro como possível interposta pessoa utilizada para frustrar a execução do contrato anterior.

5. O contrato de trespasse originário estabelece cláusulas expressas de irretratabilidade e irrevogabilidade, impondo às partes a observância do princípio do pacta sunt servanda. A rescisão unilateral mediante simples notificação extrajudicial, sem observância de formalidades equivalentes àquelas empregadas na celebração do negócio jurídico, viola o princípio da simetria das formas previsto no art. 472 do Código Civil.

6. A probabilidade do direito revela-se evidente diante da celebração regular do contrato de cessão, do pagamento da primeira parcela contratual, da assunção de passivos pela cessionária e dos indícios de transferência fraudulenta realizada pelos agravantes logo após o recebimento do pagamento.

7. A empresa agravada demonstrou boa-fé ao iniciar o adimplemento de suas obrigações contratuais, assumindo e quitando passivos da empresa adquirida, contrastando com o comportamento dos agravantes. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelo conjunto probatório que demonstra a celebração regular do contrato de cessão e o pagamento da primeira parcela contratual.

8. O perigo de dano manifesta-se de forma inequívoca na possibilidade de dilapidação patrimonial da empresa, na alienação de bens do ativo imobilizado e no comprometimento irreversível da atividade empresarial. A manutenção da gestão nas mãos dos agravantes representa risco concreto e iminente de danos irreparáveis ao patrimônio empresarial.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A rescisão unilateral de contrato de trespasse empresarial revestido de cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade não pode ser operada mediante simples notificação extrajudicial, devendo observar o princípio da simetria das formas. 2. A transferência de quotas sociais para parente próximo, realizada em cronologia suspeita e sem comprovação de onerosidade, após cessão de direitos contratuais a terceiro de boa-fé, configura indício veemente de simulação de negócio jurídico destinada a fraudar direitos legitimamente constituídos. 3. Em ações que envolvem patrimônio empresarial ativo, o perigo de dano caracteriza-se pela possibilidade de dilapidação patrimonial e comprometimento da atividade empresarial, justificando a concessão de tutela de urgência para preservação do resultado útil do processo. 4.
A nomeação de administrador judicial provisório e a suspensão de atos de disposição patrimonial constituem medidas cautelares reversíveis e adequadas quando presentes indícios de fraude societária e risco de dilapidação patrimonial."
"

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 167, §1o, I; 421; 472; 473, parágrafo único; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10037051620178110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2017; TJ-MG, AI 10024131653552001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12a Câmara Cível, j. 13.10.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
AURIVALDO MELIM e ANDRE BASSI ZACARKIM
contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá no bojo da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer N. 1097957-04.2025.8.11.0041
ajuizada por
NIVALDO GOMES VENTURA JUNIOR
e
SIGALINK INTELIGÊNCIA DE DADOS LTDA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência em favor da agravada determinando:

a) (...) que a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à averbação da existência da presente demanda (Processo no 1097957- 04.2025.8.11.0041) à margem do registro da empresa Mapol Construtora e Incorporadora Ltda. (CNPJ no 18.589.821/0001-70), bem como suspenda a eficácia do Ato de Alteração Contratual no 9, que transferiu as quotas sociais para o requerido André Bassi Zacarkim, e bloqueie a realização de qualquer novo arquivamento de alteração contratual, alienação, oneração ou qualquer ato que modifique a estrutura societária ou patrimonial da referida empresa, até ulterior deliberação deste Juízo;

b) Nomear o representante legal da autora, Sr. Nivaldo Gomes Ventura Júnior, como administrador judicial provisório da empresa Mapol Construtora e Incorporadora Ltda., conferindo-lhe plenos poderes de gestão para a prática de todos os atos de administração ordinária, a fim de dar continuidade às atividades empresariais, em especial aos empreendimentos em andamento.
Contudo, fica o administrador nomeado vedado de alienar ou onerar bens do ativo imobilizado da empresa sem prévia e expressa autorização deste Juízo
, devendo, ainda, prestar contas de sua gestão sempre que determinado;

c) Determinar que os requeridos, Aurivaldo Melim e André Bassi Zacarkim, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, franqueiem ao administrador judicial provisório ora nomeado o acesso amplo, total e irrestrito a todos os estabelecimentos, escritórios e canteiros de obra da empresa Mapol Construtora e Incorporadora Ltda., bem como promovam a entrega de toda a documentação contábil, fiscal e societária, livros comerciais, contratos, chaves, senhas de acesso a sistemas bancários e plataformas digitais, e quaisquer outros meios necessários à plena assunção da gestão empresarial, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil;

Alegam que a agravada Sigalink Inteligência de Dados Ltda ajuizou ação alegando ter adquirido a integralidade das quotas sociais da empresa MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA por meio de cessão integral de contrato de trespasse e outras avenças com o Sr. Carlos Magno Espindola Benites Júnior, sustentando que o agravante Aurivaldo Melim, em conluio com o outro agravante Andre Bassi Zacarkim (seu genro), teria simulado a transferência das quotas para André, frustrando seu direito.

Narram que o contrato de trespasse original entre Aurivaldo Melim e Carlos Magno, celebrado em 20 de junho de 2022, com aditivo em 28 de junho de 2022, foi rescindido em 12 de fevereiro de 2025 por inadimplemento de Carlos Magno, ou seja, antes da suposta cessão à Sigalink, ocorrida em 18 de fevereiro de 2025. Sustentam, ainda, que a rescisão foi devidamente comunicada por meio de notificações físicas via aviso de recebimento (documento id. 213491726) e eletrônicas via WhatsApp, cuja validade foi atestada por Ata Notarial com fé pública, não impugnada pela Sigalink, confirmando que o contato de Carlos Magno recebeu e visualizou as notificações.

Para reforçar sua alegação, argumentam que a cessão realizada à Sigalink é ineficaz, configurando venda a
non domino
, pois Carlos Magno não mais detinha direitos para ceder à agravada após a rescisão contratual. Afirmam que não houve anuência do agravante Aurivaldo Melim à cessão de direitos, o qual não recebeu qualquer pagamento pelo negócio firmado, cujo valor de R$ 3.000.000,00 deveria ter sido pago em 20 de outubro de 2022.

Destacam, então, que na cessão de direitos apresentada pela agravada não há sequer a qualificação do Sr. Aurivaldo como anuente, tampouco sua assinatura, e não houve notificação posterior a ele sobre essa cessão, aduzindo, assim, que a agravada não agiu com a diligência esperada, sobretudo porque o contrato de trespasse e seu aditivo não eram públicos e que, se a própria agravada não buscou a publicidade necessária ou a anuência do proprietário original, não pode alegar boa-fé.

Destacam também a manifesta inidoneidade do Sr. Nivaldo Gomes Ventura Júnior, sócio da Sigalink e nomeado como administrador judicial provisório pela decisão liminar, apontando possuir histórico criminal com condenação por estelionato e está sendo ativamente procurado pela justiça por outro crime de estelionato, fato que a impugnação da agravada não refutou, tornando-se incontroverso. Alegam ainda que a agravada indicou endereço falso dele, conforme certidões apontadas na inicial, demonstrando má-fé processual.

Ressaltam que Nivaldo, mesmo sem autorização judicial, já está buscando a venda de imóveis, quando a decisão agravada expressamente vedou a alienação ou oneração de bens sem prévia e expressa autorização do Juízo, o que agrava o
periculum in mora inverso
e expõe os agravantes a danos irreparáveis.

Sustentam que a decisão liminar se baseou exclusivamente na narrativa unilateral da agravada, sem análise da rescisão prévia, da anuência do agravante credor Aurivaldo na cessão de direitos, sem o devido pagamento da dívida assumida pela agravada, ou da inidoneidade do nomeado administrador da Mapol, o que revela cognição sumária falha. Alegam que o artigo 300 do CPC exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não mera presunção, sendo que o §3o do art. 300 do CPC veda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, situação que se configura no presente caso.

Por fim, requerem a concessão de tutela de urgência ao presente recurso para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a sua reforma mediante o provimento do agravo. Subsidiariamente, que as medidas sejam substancialmente modificadas para excluir o Sr. Nivaldo Gomes Ventura Júnior do encargo de administrador judicial provisório, determinar que a agravada preste caução idônea e suficiente para cobrir os potenciais prejuízos, e retirar as autorizações para quebrar fechaduras e requisitar força policial.

Por meio da decisão de Id. 330347899, este Relator concedeu parcialmente o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, mantendo-se tão somente a determinação para que a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à averbação da existência da presente demanda à margem do registro da empresa Mapol Construtora e Incorporadora Ltda.

Em contrarrazões (id. 332514887), as agravadas sustentam que o recurso deve ser desprovido integralmente, afirmando que os agravantes inverteram a verdade dos fatos e omitiram circunstâncias cruciais, especialmente o fato de que Aurivaldo Melim teria aceitado receber valores da empresa Sigalink, o que será comprovado em fase instrutória mediante prova documental e depoimento pessoal do próprio agravante.

Argumentam que há confusão conceitual grave entre os institutos da "notificação extrajudicial" e "rescisão contratual", sustentando que notificação extrajudicial não possui o condão de rescindir unilateralmente um contrato de trespasse empresarial, especialmente quando este foi celebrado formalmente, com assinaturas reconhecidas e cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade expressas.

Destacam que o Contrato de Trespasse originário permaneceu vigente por quase 3 anos (de junho/2022 a fevereiro/2025), período em que Aurivaldo não transferiu a empresa para Carlos Magno nem formalizou qualquer rescisão perante órgãos públicos, mantendo o contratante na legítima expectativa de receber o bem.

Ressaltam que a alegada "rescisão" por meio de notificação extrajudicial apresenta vícios insanáveis, já que foi assinada por André Bassi Zacarkim, que não era parte no contrato originário e não possuía procuração ou qualquer legitimidade para representar Aurivaldo, que não há comprovante de recebimento (AR) que ateste a ciência de Carlos Magno, não foi registrada em Cartório de Títulos e Documentos e, que, ainda, os "prints" apresentados não constituem prova hábil.

Enfatizam que a transferência fraudulenta das quotas sociais de Aurivaldo (sogro) para André (genro) ocorreu apenas 1 dia após o pagamento da primeira parcela pela Sigalink, configurando simulação de negócio jurídico (art. 167, CC) e fraude societária, sem qualquer comprovação de pagamento real entre sogro e genro.

Invocam o princípio do pacta sunt servanda e a proteção ao terceiro de boa-fé, argumentando que a Sigalink adquiriu os direitos mediante cessão regular e onerosa (R$ 12.550.000,00), pagou a primeira parcela em 20/02/2025, assumiu os passivos trabalhistas da Mapol, confiou legitimamente na regularidade do direito cedido e, por fim, que não poderia ser prejudicada por vícios da relação originária não publicizados.

Sustentam que a cessão do contrato de trespasse não exigia anuência de Aurivaldo, pois o trespasse possui natureza jurídica própria, sendo circulável por sua natureza, além de não haver cláusula contratual vedando a cessão (
pactum de non cedendo
), ressaltando que o próprio Aurivaldo quedou-se inadimplente ao não transferir formalmente a empresa para Carlos Magno.

Quanto à alegação sobre a idoneidade do administrador judicial nomeado, argumentam tratar-se de questão impertinente e irrelevante, pois não foi objeto da decisão agravada e configura tergiversação. Não obstante, manifestam boa-fé e disposição para aceitar a nomeação de terceira pessoa para o encargo, destacando, ainda, a parte autora, ora agravada, logrou êxito em obter duas decisões liminares (nos autos de origem n.o 1097957-04.2025.8.11.0041 e nos autos conexos n.o 1111468-69.2025.8.11.0041), ambas reconhecendo indícios de fraude, sendo decisões complementares que protegem integralmente os direitos da Sigalink.

Alegam que a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo parcial ao agravo incorreu em equívoco, pois devolveu aos agravantes a gestão integral do empreendimento Portal do Servidor I, permitindo que os mesmos agentes envolvidos no esquema fraudulento retomem o controle sobre patrimônio milionário sem qualquer fiscalização.

Por fim, requerem que o recurso seja desprovido e a decisão liminar restabelecida em definitivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
AURIVALDO MELIM e ANDRE BASSI ZACARKIM
contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá no bojo da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer N. 1097957-04.2025.8.11.0041
ajuizada por
NIVALDO GOMES VENTURA JUNIOR
e
SIGALINK INTELIGÊNCIA DE DADOS LTDA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência em favor da agravada.

Conforme documentado nos autos, o recurso foi interposto tempestivamente, observando-se o prazo legal de quinze dias úteis previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. O preparo recursal foi devidamente recolhido, consoante comprovante acostado aos autos. Ademais, a decisão impugnada enquadra-se perfeitamente na hipótese de cabimento prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias.

Satisfeitos, portanto, os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento do presente agravo de instrumento para análise de seu mérito.

A controvérsia submetida a este Tribunal circunscreve-se à análise da correção jurídica da decisão proferida pelo Juízo de origem que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela empresa
SIGALINK INTELIGÊNCIA DE DADOS LTDA.
, determinando a averbação da demanda junto à JUCEMAT, a suspensão da eficácia da alteração contratual que transferiu as quotas sociais da empresa
MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
. para
ANDRÉ BASSI ZACARKIM
, a nomeação de administrador judicial provisório e o franqueamento de acesso irrestrito aos estabelecimentos e documentação da empresa.

A decisão agravada foi assim proferida na parte que importa:

“(...)

In casu, no que tange à probabilidade do direito, a parte autora logrou êxito em apresentar um robusto conjunto de documentos que, em uma análise de cognição sumária e não exauriente, conferem elevada verossimilhança à sua narrativa fática e à tese jurídica de simulação.

Isso porque, a cadeia de negócios jurídicos está inequivocamente demonstrada, iniciando-se com o contrato de trespasse firmado entre o primeiro requerido e o Sr. Carlos Magno (id. 209375488) e culminando na cessão integral dos direitos deste contrato à autora (id. 210363814).

Desse modo, tais instrumentos, ao menos nesta quadra inicia, legitimam a autora a reclamar a titularidade das quotas sociais da empresa Mapol Construtora e Incorporadora Ltda..

Com efeito, o ponto nevrálgico da controvérsia, que robustece a probabilidade do direito, reside nos indícios veementes de simulação que maculam a transferência das quotas da Mapol Construtora e Incorporadora Ltda. do requerido Aurivaldo Melim para o requerido André Bassi Zacarkim. Explica-se.

O primeiro e mais contundente indício é o fator temporal, tendo em vista que a transferência das quotas da Mapol Construtora e Incorporadora Ltda. do requerido Aurivaldo Melim para o requerido André Bassi Zacarkim foi registrada na JUCEMAT em 20.02.2025 (id. 209377044), ou seja, apenas 03 (três) dias após a autora formalizar, em 18.02.2025, a cessão integral do contrato de trespasse que a posicionava como legítima adquirente da referida sociedade empresária (id. 210363814).

Com a devida vênia, nesse contexto, a proximidade entre os eventos é altamente sugestiva de uma manobra reativa, destinada a esvaziar o direito recém-constituído, de legítima adquirente da Mapol Construtora e Incorporadora Ltda., em favor da autora.

O segundo indício, de natureza subjetiva, é o estreito vínculo de parentesco por afinidade entre os requeridos, comprovado pela certidão de casamento de id. 209377046, que atesta ser o requerido Aurivaldo Melim sogro do requerido André Bassi Zacarkim
.

Com efeito, a transferência de um ativo empresarial para um familiar próximo, em detrimento de um terceiro com quem já havia sido pactuada a alienação, amolda-se com perfeição à hipótese de simulação descrita no artigo 167, §1o, inciso I, do Código Civil, que se configura quando os negócios jurídicos “aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem”.

Ora, a figura do genro, sob essa ótica, emerge como uma clássica “interposta pessoa”, utilizada para ocultar o real intuito de manter o controle do patrimônio no seio familiar e frustrar a execução do contrato anterior, o que, aparentemente, ocorreu na espécie.

Não obstante, os documentos de id. 209377042 e id. 210363815 demonstram a boa-fé da autora, que já iniciou o adimplemento de sua contraprestação, assumindo e quitando passivos da empresa adquirida, cuja conduta contrasta com o comportamento dos requeridos e reforça, nesta análise primária, a legitimidade de sua pretensão.

Por conseguinte, a conjugação desses elementos – a sucessão contratual lícita, a cronologia suspeita da transferência e o vínculo familiar entre os beneficiários do ato impugnado – forma um quadro de plausibilidade jurídica que satisfaz, nessa seara, o requisito do fumus boni iuris.

(....)

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se revela de forma igualmente cristalina neste momento processual. Isso porque, o objeto da lide não é um bem estático, mas um estabelecimento empresarial ativo, com empreendimentos imobiliários em andamento, cujo fundo de comércio é extremamente sensível à ausência de uma gestão legítima e diligente.

Nessa trilha, a manutenção da empresa sob o controle de quem, em tese, praticou ato simulado para lesar terceiro, representa um risco concreto e iminente de dissipação patrimonial, seja pela alienação de ativos, pela contração de novas dívidas ou pela simples paralisação das atividades, o que levaria à deterioração irreversível do negócio.

Logo, a demora na prestação jurisdicional pode, de fato, tornar inócua uma eventual sentença de mérito favorável à autora, que correria o risco de receber, ao final da demanda, um patrimônio esvaziado ou uma empresa em estado de colapso financeiro e operacional.

Nessa diapasão, o periculum in mora, no caso em voga, se mostra evidente, grave e progressivo, a exigir uma intervenção judicial imediata para acautelar o direito e preservar a viabilidade da empresa.

(...)

Por fim, embora a transferência imediata da propriedade possa suscitar debates sobre sua reversibilidade, a ponderação dos interesses em conflito demonstra que o risco de dano irreparável é manifestamente maior caso a medida seja indeferida, tendo em vista que a inércia judicial, no presente caso, seria conivente com a perpetuação dos efeitos do ato supostamente fraudulento.

Deste modo, a urgência da medida está cabalmente demonstrada, de modo que a concessão da tutela de urgência é imperativa para prevenir prejuízo de difícil ou impossível. Todavia, é possível modular os efeitos da decisão para garantir a proteção do direito da autora e a preservação da empresa, sem, contudo, promover uma alteração de titularidade definitiva e potencialmente irreversível nesta fase processual.

Deste modo, a urgência da medida está cabalmente demonstrada, de modo que a concessão da tutela de urgência é imperativa para prevenir prejuízo de difícil ou impossível reparação, nos exatos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Ademais, a medida é plenamente reversível, conforme dispõe o parágrafo terceiro do referido dispositivo legal, não havendo risco de lesão definitiva à parte adversa, caso a pretensão principal venha a ser julgada improcedente ao final.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de tutela provisória de urgência, para:

d) Determinar que a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à averbação da existência da presente demanda (Processo no 1097957- 04.2025.8.11.0041) à margem do registro da empresa Mapol Construtora e Incorporadora Ltda. (CNPJ no 18.589.821/0001-70), bem como suspenda a eficácia do Ato de Alteração Contratual no 9, que transferiu as quotas sociais para o requerido André Bassi Zacarkim, e bloqueie a realização de qualquer novo arquivamento de alteração contratual, alienação, oneração ou qualquer ato que modifique a estrutura societária ou patrimonial da referida empresa, até ulterior deliberação deste Juízo;

e) Nomear o representante legal da autora, Sr. Nivaldo Gomes Ventura Júnior, como administrador judicial provisório da empresa Mapol Construtora e Incorporadora Ltda., conferindo-lhe plenos poderes de gestão para a prática de todos os atos de administração ordinária, a fim de dar continuidade às atividades empresariais, em especial aos empreendimentos em andamento. Contudo, fica o administrador nomeado vedado de alienar ou onerar bens do ativo imobilizado da empresa sem prévia e expressa autorização deste Juízo, devendo, ainda, prestar contas de sua gestão sempre que determinado;

f) Determinar que os requeridos, Aurivaldo Melim e André Bassi Zacarkim, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, franqueiem ao administrador judicial provisório ora nomeado o acesso amplo, total e irrestrito a todos os estabelecimentos, escritórios e canteiros de obra da empresa Mapol Construtora e Incorporadora Ltda., bem como promovam a entrega de toda a documentação contábil, fiscal e societária, livros comerciais, contratos, chaves, senhas de acesso a sistemas bancários e plataformas digitais, e quaisquer outros meios necessários à plena assunção da gestão empresarial, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil; - sic Id. 329619895 e sem destaque no original.

Para adequada compreensão da matéria, revela-se imprescindível reconstituir a cronologia fática que permeia a presente demanda:

Conforme documentado nos autos, em
20 de junho de 2022
,
AURIVALDO MELIM
, na qualidade de
único proprietário e administrador da empresa Mapol Construtora e Incorporadora Ltda
., celebrou com
CARLOS MAGNO ESPINDOLA BENITES JÚNIOR
contrato de trespasse empresarial, cujo objeto consistia na transferência da integralidade das quotas sociais da referida pessoa jurídica.

Posteriormente, em
28 de junho de 2022
, as partes firmaram termo aditivo ao contrato originário, alterando exclusivamente o valor da transação.

Transcorridos
aproximadamente
dois anos e oito meses
desde a celebração do contrato de trespasse originário, em
18 de fevereiro de 2025
,
CARLOS MAGNO ESPINDOLA BENITES JÚNIOR
, na condição de cedente, celebrou com a empresa
SIGALINK INTELIGÊNCIA DE DADOS LTDA
., representada por
Nivaldo Gomes Ventura Júnior
, instrumento de cessão integral de contrato de trespasse e outras avenças, pelo
valor de R$ 12.550.000,00 (doze milhões, quinhentos e cinquenta mil reais)
, englobando o pagamento de uma
entrada
,
valores a serem pagos na transferência
e a
assunção de passivos da empresa Mapol de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
para com o Sr.
AURIVALDO MELIM
e um
passivo geral limitado a R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais).

APENAS UM DIA APÓS O PAGAMENTO REALIZADO
pela
SIGALINK INTELIGÊNCIA DE DADOS LTDA
., em
21.02.2025
,
AURIVALDO MELIM
procedeu à transferência da integralidade das quotas sociais da empresa Mapol para
ANDRÉ BASSI ZACARKIM
, seu genro, mediante alteração contratual no 9, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, temos a seguinte cronologia:

Nesse contexto, os agravantes sustentam que o contrato de trespasse originário celebrado entre
AURIVALDO MELIM
e
CARLOS MAGNO
teria sido rescindido em
12 de fevereiro de 2025
, anteriormente à cessão realizada em favor da
Sigalink
, em razão do inadimplemento de
CARLOS MAGNO
, apresentando, para tanto, notificação extrajudicial datada de 10 de fevereiro de 2025, acompanhada de comprovantes de envio via aviso de recebimento e ata notarial que atestaria o envio de mensagens eletrônicas via WhatsApp.

Todavia, a análise detida da documentação apresentada revela vícios formais e materiais que comprometem irremediavelmente a eficácia jurídica da alegada rescisão contratual e, por sua vez, revigora a convicção formada pela magistrada de primeiro grau.

Aliás, extrai-se da decisão agravada que
“O primeiro e mais contundente indício é o fator temporal, tendo em vista que a transferência das quotas da Mapol Construtora e Incorporadora Ltda. do requerido Aurivaldo Melim para o requerido André Bassi Zacarkim foi registrada na JUCEMAT em 20.02.2025 (id. 209377044), ou seja, apenas 03 (três) dias após a autora formalizar, em 18.02.2025, a cessão integral do contrato de trespasse que a posicionava como legítima adquirente da referida sociedade empresária (id. 210363814).
Com a devida vênia, nesse contexto, a proximidade entre os eventos é altamente sugestiva de uma manobra reativa, destinada a esvaziar o direito recém-constituído, de legítima adquirente da Mapol Construtora e Incorporadora Ltda., em favor da autora
.” – sic
Id. 329619895 e sem destaque no original.

Verifica-se, ainda, nesta fase de cognição sumária, a existência de boa-fé da parte autora, ora agravada, na medida em que
“os documentos de id. 209377042 e id. 210363815a demonstram a boa-fé da autora, que já
iniciou o adimplemento de sua contraprestação
,
assumindo e quitando passivos da empresa adquirida
, cuja conduta contrasta com o comportamento dos requeridos e reforça, nesta análise primária, a legitimidade de sua pretensão” – sic.

Além disso, como bem sopesado pela ora agravada,
há de fato distinção conceitual entre os institutos da notificação extrajudicial e da rescisão contratual,
já que que a primeira constitui instrumento de comunicação formal mediante o qual uma parte cientifica a outra sobre determinado fato, direito ou pretensão, possuindo natureza eminentemente declaratória e exortativa, sem que, por si só, produza efeitos constitutivos, modificativos ou extintivos de relações jurídicas.

Já a rescisão contratual, por sua vez, configura negócio jurídico extintivo que opera a dissolução do vínculo obrigacional existente entre as partes, restituindo-as, em regra, ao estado anterior à celebração do contrato, de modo que, quando fundamentada em inadimplemento, a rescisão contratual pressupõe não apenas a comunicação da parte inadimplente, mas também a observância de requisitos formais e materiais que assegurem a validade e eficácia do ato extintivo.

No caso em exame,
os agravantes pretendem atribuir à notificação extrajudicial o condão de operar, por si só, a rescisão de contrato de trespasse empresarial de elevada complexidade
, celebrado formalmente, com reconhecimento de firmas em cartório e contendo cláusulas expressas de irretratabilidade e irrevogabilidade, trazendo o seguinte contexto nas razões de recurso:

·

20/06/2022
Contrato de Trespasse entre AURIVALDO e CARLOS MAGNO, inadimplido por este (id. 209375488);

·

12/02/2025
Rescisão do contrato de Trespasse notificada a CARLOS MAGNO (Notificação id. 213491723) com os respectivos comprovantes de envio e recebimento (via A.R. id’s. 213491725 e 213491726 e pelo WhatsApp com ata notarial; ids. 213491728 não impugnada);

·

18/02/2025
Suposta cessão a SIGALINK, que é ineficaz, por direito inexistente (id. 210363814);

·

21/02/2025
Transferência legítima de quotas sociais da MAPOL para André. Ato posterior à rescisão (id. 209377044) equivocadamente tida como "reativa" na liminar).

Todavia, tal assertiva não é capaz de modificar a decisão agravada.

Isso porque, o Contrato de Trespasse originário – Id. 209375488 dos autos de origem -, estabelece em sua Cláusula Quinta que o instrumento foi assinado de maneira irretratável, obrigando as partes, eventuais sócios e herdeiros, confira:

Ademais, a Cláusula Sétima dispõe expressamente que o não exercício ou atraso por qualquer das partes no exercício de direito previsto no instrumento não poderá ser considerado como renúncia ou novação de qualquer obrigação contida no contrato. Com efeito,

Nesse passo, a existência de cláusulas contratuais expressas de irretratabilidade e irrevogabilidade impõe às partes o dever de observância do princípio do pacta sunt servanda, consagrado no artigo 421 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 421
. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Nesse passo, a tese de rescindir unilateral do contrato revestido de tais características mediante simples notificação extrajudicial, sem a observância de formalidades equivalentes àquelas empregadas na celebração do negócio jurídico originário, viola frontalmente o princípio da simetria das formas.

Ainda que se admitisse, por mero exercício argumentativo, a validade formal da notificação extrajudicial, a rescisão unilateral do contrato de trespasse não poderia operar efeitos imediatos, já que os artigos 472 e 473, parágrafo único, do Código Civil estabelecem:

Art. 472.
O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.

Art. 473.
A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único.
Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

Portanto, a cronologia dos fatos documentados nos autos de origem, como bem avaliado pela magistrada de primeiro grau, revela indícios veementes de simulação de negócio jurídico e fraude societária perpetrada pelos agravantes, de modo que a decisão agravada não merece qualquer reparo nesse tocante, notadamente porque os agravantes não trouxeram qualquer comprovante de pagamento pela transação, tampouco contrato de mútuo, nota promissória, recibo de pagamento ou qualquer documento que ateste a onerosidade da operação, capaz de colocar em xeque os fatos alegados pela ora agravada.

Ou seja, a decisão agravada encontra-se em consonância, nesta fase de cognição sumária, com os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, eis que a probabilidade do direito da empresa Sigalink revela-se evidente diante do conjunto probatório produzido, que demonstra a celebração regular do contrato de cessão, o pagamento da primeira parcela contratual, a assunção de passivos trabalhistas e a transferência, ao que tudo indica, de forma fraudulenta, das quotas sociais realizada pelos agravantes apenas um dia após o recebimento do pagamento.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo manifesta-se de forma inequívoca na possibilidade de dilapidação patrimonial da empresa Mapol, na alienação de bens do ativo imobilizado, na rescisão de contratos importantes e no comprometimento irreversível da atividade empresarial. A manutenção da gestão da empresa nas mãos dos agravantes, que demonstraram conduta fraudulenta e má-fé objetiva, representa risco concreto e iminente de danos irreparáveis ao patrimônio empresarial e aos direitos da cessionária.

Até porque, a nomeação de administrador judicial provisório, a suspensão da eficácia da alteração contratual e o bloqueio de novos atos de disposição patrimonial constituem medidas de natureza cautelar, que não antecipam os efeitos da tutela definitiva, mas apenas asseguram a preservação do patrimônio empresarial até o julgamento final da demanda. Tais medidas são plenamente reversíveis, caso ao final se conclua pela improcedência da pretensão da parte autora, ora agravada.

Lado outro, a manutenção da gestão da empresa nas mãos dos agravantes, que demonstraram conduta fraudulenta, representa risco concreto de irreversibilidade dos efeitos, na medida em que possibilita a dilapidação patrimonial, a alienação de bens, a rescisão de contratos e o comprometimento definitivo da atividade empresarial. A irreversibilidade dos efeitos, portanto, manifesta-se precisamente na hipótese de não concessão da tutela de urgência, e não em sua concessão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PAULIANA – INDÍCIOS DE FRAUDE VERIFICADOS - TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO NÃO PROVIDO. Em Ação Pauliana, verificados indícios de fraude, evidenciando a probabilidade do direito, assim como o risco ao resultado útil do processo com a extinção de meios de pagamento da dívida anterior, impõe-se a concessão de tutela de urgência para garantir o resultado útil do processo. (TJ-MT - AI: 10037051620178110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/06/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. BEM IMÓVEL. LOTEAMENTO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA SOCIETÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Havendo indícios seguros a indicar a plausibilidade do direito pleiteado ("fumus boni iuris") e risco de lesão grave e de difícil ou incerta reparação, pela demora relativa ao natural trâmite processual ("periculum in mora"), a medida liminar cautelar deve ser deferida - "Se na ação se discute possível dolo na compra de imóvel feita pelo agravante junto ao agravado, é cabível a concessão da liminar para evitar a disponibilidade do bem objeto do contrato e da lide". Demais disso, esta medida visa preservar o direito de novos adquirentes de boa-fé dos demais lotes de terreno, assegurando, deste modo, a efetividade do resultado final do processo, caso seja julgado procedente o pedido de anulação do negócio jurídico impugnado
. V.V.: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - TRANSFERÊNCIA SOCIETÁRIA - VÍCIO SUPOSTAMENTE OCORRIDO NOVE ANOS ANTES - INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - - O deferimento liminar de indisponibilidade de bem, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico para garantir o resultado da ação não pode ser deferida indiscriminadamente e de forma genérica - Mera alegação, desacompanhada de razoáveis elementos configuradores da alegada lesão, não justifica a declaração de indisponibilidade de bens. Recurso Provido. (Des. Pedro Aleixo) (TJ-MG - AI: 10024131653552001 Belo Horizonte, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 13/10/2014, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2014)

Por fim, no que diz respeito a idoneidade do Sr.
Nivaldo Gomes Ventura Júnior
, nomeado como administrador judicial provisório, alegando que possui histórico criminal com condenação por estelionato e está sendo procurado pela justiça por outro crime de estelionato, cumpre observar que tal fato não constitui objeto central da decisão agravada, tratando-se de questão acessória que não compromete a validade das demais medidas deferidas pelo Juízo de origem.

Não obstante, as agravadas manifestaram expressamente, em suas contrarrazões, a disposição de aceitar a
nomeação de terceira pessoa
para o exercício do encargo de administrador judicial, demonstrando boa-fé processual e interesse exclusivo na preservação do patrimônio empresarial, razão pela qual tal fato deve ser submetido ao Juízo de primeiro grau, justamente por não revelar óbice intransponível à manutenção das medidas cautelares deferidas.

Nesse passo, as medidas cautelares deferidas pelo Juízo de origem são adequadas, necessárias e proporcionais, destinando-se a assegurar a efetividade do provimento jurisdicional final e a evitar a dilapidação patrimonial da empresa, sendo que eventual inadequação do administrador judicial nomeado não compromete a validade das demais medidas, podendo ser sanada mediante sua substituição por profissional de reconhecida idoneidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão agravada, com pequena alteração consistente na
nomeação de pessoa diversa daquela inicialmente nomeada - Nivaldo Gomes Ventura Júnior - como administrador da empresa
, que deverá, por óbvio ser indicado pelo agravante, e, via de consequência,
REVOGO
a decisão de Id. 330347899 que suspendeu em parte seus efeitos, restabelecendo integralmente a eficácia da decisão proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026